Tribunal: TJMT
Processo: 1021522-49.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021522-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), SIDINEI DOS SANTOS - CPF: 036.899.679-45 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ALEGAÇÃO DE TRATATIVAS DE ACORDO E ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E ANALISADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (
Tema 1132 do STJ).

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

Questões que
não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1021522-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDINEI DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por

SIDINEI DOS SANTOS
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1008539-92.2024.8.11.0040

,
proposta pelo
BANCO SAFRA S.A
deferiu a liminar de busca e apreensão.

Aduz que a
mora debitoris
é uma questão de ordem, e que neste caso encontra-se descaracterizada diante da exigência de encargos ilegais – capitalização diária de juros
em razão da ausência de informação acerca da taxa diária de juros e
, por isso, deve ser revogada a r. decisão que concede a liminar de busca e apreensão.

Registra que
a Agravante também tem o direito de revisar o contrato e reduzir os encargos aos limites legais, sendo inadmissível que sofra prejuízos pelo ajuizamento da ação judicial.

Afirma que está consolidado o entendimento jurisprudencial, sobretudo por precedentes do STJ a partir do julgamento do REsp 1692259/SC, de que a capitalização de juros em periodicidade diária, sem a expressa pactuação é abusiva e apta a descaracterizar a mora, uma vez comprovada abusividade de encargos no período de normalidade contratual
.

Alega que no caso
sub judice,
como se vê na cláusula encargos financeiros da cédula de crédito bancária, há a previsão da capitalização diária dos juros, porém não há nenhuma indicação da taxa diária, de modo que estamos diante da exigência de encargos financeiros ilegais durante o período de normalidade contratual, e, isto descaracteriza a mora
debitoris.

Afirma que a decisão merece reforma, posto que

em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e
venire contra factum proprium
não poderia a instituição financeira agir junto ao consumidor de uma forma e, por trás, de outra forma completamente contraditória; que mesmo após o ingresso da ação de busca e apreensão que se deu em 28/06/2024, o escritorio de cobranca Dunice, patrono do Banco agravado, continuou a fazer ligações de cobrança e sucessivas propostas de acordo, por telefone(várias vezes), “whasapp”(ver anexo aos autos mensagens de cobrança e propostas enviada em 02/07/2024, após o protocolo da ação de busca e apreensão), tentando receber valores da parcela, já tendo ingressado com ação judicial.

Por fim, aduz que por

erro do agente do Banco agravado, a notificação não fora enviada para a residência do devedor.

Defende que os requisitos para o deferimento da liminar se fazem presente, objetivamente, os requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora", a justificar o deferimento da medida ora pretendida, sobretudo quando a demora na prestação jurisdicional ocasionará gravame potencial ao recorrente.

A tutela recursal restou indeferida, conforme id nº 231868166.

Contrarrazões ofertadas no id nº 231868166 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
SIDINEI DOS SANTOS
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1008539-92.2024.8.11.0040

,
proposta pelo
BANCO SAFRA S.A
deferiu a liminar de busca e apreensão.

Verifica-se que o requerente concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 72.292,55 (setenta e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 2.381,00 (dois mil, trezentos e oitenta e um reais) cada, com vencimento inicial em 13/08/2022 e vencimento final na data 13/07/2026, mediante Cédula de Crédito Bancário, contabilizado sob o nº 0114500010044032 (145044032) para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 15/07/2022.

Entretanto, o agravante não cumpriu com o pactuado, deixando de efetuar o pagamento da parcela de 14/12/2023 ingressando a instituição com
Ação de Busca e Apreensão trazendo o valor atualizado até a data da propositura da ação, para fins de purgação da mora, a quantia de R$
66.748,69 (sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos),

sendo deferida a medida liminar em 29/07/2024, nos seguintes termos:

“(...)
In casu,
não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei n. 10.931/2004.

Nessa senda,
DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na pessoa de seu representante legal, mediante termo de compromisso.

Após executada a medida liminar,
CITE-SE
a parte requerida para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as alterações dada pela Lei nº 10.931/04.

CONSIGNE-SE
no mandado as advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. -
id nº 160937985 – autos de origem.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.
Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No caso vertente, consoante faz prova a notificação

trazida no id nº 160657211 (autos de origem)

foram

expedidas para o endereço constante do contrato (id nº 160657211) fornecido pelo próprio agravante, conforme o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, não se falando em ausência de constituição em mora.

Com efeito, os requisitos necessários para o deferimento da liminar

restaram,
devidamente preenchidos
pelo credor fiduciário já que juntou o contrato (Id nº 160657211), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente, bem como a comprovação da constituição em mora da parte agravante (Id nº 160657228) e a planilha de débito (id nº 160657229).

Assim, demonstrada a regularidade da notificação e a constituição em mora da devedora, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Porém, do exame das peças e argumentos, em que pese os argumentos tecidos, observa-se que a alegação atinente “as tratativas de acordo entre as partes” e “encargos abusivos” sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem, conforme acima transcrito, cuja apreciação acarretará em violação ao duplo grau de jurisdição e em nítida supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
”

(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “AUSENTE” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – DEMAIS ALEGAÇÕES AVENTADAS EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

II - A análise das demais questões apresentadas em grau recursal, sem ter o juízo a quo manifestado sobre elas, incorre em ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

III – Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos”. (N.U 1014012-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

E no caso em tela, a decisão recorrida se concentrou nos requisitos necessários para o deferimento da liminar de busca e apreensão, quais sejam, a comprovação da mora, a juntada do contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente e o inadimplemento.

Portanto, o ponto atinente a
s tratativas de acordo entre as partes”

e “encargos abusivos”
trazidos na exordial do presente recurso devem ser submetidas inicialmente ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, correta a decisão singular ao deferir a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024